Tribunal: TJDFT
Processo: 0730285-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730285-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO PEREIRA AMARAL, MARIA CECILIA LEAL DO AMARAL, MARIA DE FATIMA COELHO, OSVALDO DA SILVA, DJALMA CASSIANO SILVA, ETERNA RIBEIRO RAMOS, ROSALINA FIRMINO DE SOUZA OLIVEIRA, MARIA NORMA LIEGE VIANA JUCA AGRAVADO: FARIAS E PENA ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, manifestem-se os agravantes sobre a preclusão consumativa, ante a interposição anterior do AI 0728419-22.2020.8.07.0000. Brasília - DF, 18 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora